Tribunal: TJSP
Processo: 4005082-08.2013.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DE DIRETORIA E OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS – NULIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DO CORRÉU DE PARTICIPAR DE NOVAS ELEIÇÕES QUE NÃO SE JUSTIFICA - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DE DIRETORIA E OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS – NULIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DO CORRÉU DE PARTICIPAR DE NOVAS ELEIÇÕES QUE NÃO SE JUSTIFICA - AÇÃO PROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.